Tribunal: TJDFT
Processo: 0702409-44.2025.8.07.0006
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-27

Ementa:
APELAÇÕES. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL. REJEIÇÃO. MÉRITO. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. NECESSIDADES DOS ALIMENTANDOS POSSIBILIDADE DO ALIMENTANTE. REDUÇÃO. ALEGAÇÃO DE INCAPACIDADE FINANCEIRA. DESEMPREGO. INSUBSISTÊNCIA. PEDIDO DE MAJORAÇÃO. CABIMENTO. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA REFORMADA.
1. Petição inicial é inepta quando lhe faltar pedido ou causa de pedir, o pedido for indeterminado, da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão, ou contiver pedidos incompatíveis entre si (art. 330, § 1o do CPC). 1.1. Na hipótese, nenhum dos vícios pode ser reconhecido, fatos narrados claramente, causa de pedir e pedidos bem expostos, nenhuma incompatibilidade. Preliminar rejeitada.
2. Na origem, o autor ajuizou ação revisional de alimentos com pedido de tutela antecipada em face da filha, menor impúbere, representada por sua genitora, para reduzir os alimentos fixados dois salários mínimos para o percentual de 25 % do salário mínimo. 2.1. Pela sentença recorrida, julgado parcialmente procedente o pedido para reduzir o valor dos alimentos devidos pelo autor à ré para 1 (um) salário mínimo. 2.2 Nesta sede, o autor/apelante pugna pela redução dos alimentos para 25% (vinte e cinco por cento) do salário mínimo. Por sua vez, a requerida/apelante requer a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido de revisão de alimentos, restabelecendo-se o valor de dois salários mínimos .
3. O artigo 1.695 do Código Civil consubstancia o princípio básico da obrigação alimentar, pelo qual os alimentos devem ser fixados de acordo com as necessidades do alimentado e a possibilidade do alimentante. Fixados os alimentos, estes não são imutáveis, podendo, em qualquer momento e de acordo com as condições econômicas do alimentante e alimentado, ser modificados.
4. A regra basilar na fixação de alimentos do binômio necessidade/possibilidade previsto no Código Civil (art. 1.694, § 1°) é a de que são devidos alimentos quando quem pretende não tem bens suficientes, nem pode prover pelo seu trabalho a própria mantença, e aquele de quem são reclamados pode fornecê-los sem desfalque do necessário ao seu sustento (art. 1.695). 4.1. Alegação de desemprego não se presta a afastar o dever de prestar alimentos ou minorá-los significativamente, tendo em vista tratar-se de situação transitória, que não impede o exercício de outras atividades destinadas à obtenção de renda. Na hipótese, demonstrado nos autos que o alimentante exerce atividades informais, auferindo renda.
5. O alimentante não demonstrou redução de sua capacidade econômica para suportar os alimentos fixados em dois salários mínimos. Tampouco apresentou comprovação de despesas capazes de justificar a revisão dos alimentos, não se tendo desincumbido do ônus da prova quanto à existência de fato impeditivo ao cumprimento da obrigação alimentar (art. 373 do CPC).
6. Assim, da análise do que se afirma constituir necessidade da infante, da capacidade financeira do genitor, aliada à proporcional distribuição das despesas entre os genitores nos limites da capacidade de cada um, razoável restabelecer o valor da pensão alimentícia de 2 salários mínimos.
7. Provido o recurso de apelação da requerida, cabe ao autor/apelado arcar, na integralidade, com as custas processuais e honorários advocatícios, fixados em sentença em 10% sobre o duodécuplo das prestações alimentícias fixadas (art. 292, III do CPC).
8. Recursos conhecidos, preliminar rejeitada. Recurso do autor desprovido. Recurso da requerida provido.